Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-54.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014333-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), ALESSANDRO MARTINS TAROCO - CPF: 024.163.981-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE
CIRCULAÇÃO
DO AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA
RENAJUD
–
POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A restrição de
circulação
é medida assecuratória da própria ordem de
busca
e
apreensão
do veículo, cujo cumprimento pelo oficial de justiça, tal como ocorreu no caso, tornou-se inexitoso, diante da não localização do bem no endereço do devedor, de modo que a aludida ferramenta cria maiores condições de efetividade da tutela almejada pelo credor fiduciário, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014333-54.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:

ALESSANDRO MARTINS TAROCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.1007691-39.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
ALESSANDRO MARTINS TAROCO
, que indeferiu o pedido de restrição via Renajud para fins de impossibilitar a circulação e transferência do veículo objeto da ação.

O agravante aduz em suas razões que
“diferentemente do costumeiro brilho do r. juízo de piso, este não agiu com o costumeiro brilho, deixando de determinar o bloqueio de circulação do veículo através do Sistema Renajud para viabilizar a efetividade do provimento jurisdicional pleiteado”
(sic).

Assevera que “
a decisão proferida em primeira instância também contraria expressa disposição legal contida no art. 3º, § 9º e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69, não podendo prosperar o entendimento de que é desnecessária a inserção de bloqueio de circulação do veículo através do sistema Renajud ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente”
(sic).

Afiança que
“inobstante as várias tentativas judiciais e extrajudiciais empenhadas na localização do bem e do recorrido, todas restaram infrutíferas, de maneira que a inserção de restrição circulação possibilita o cumprimento da medida liminar, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual”
(sic).

Consigna que
“no caso dos autos houve o deferimento da liminar e, de maneira que, estando o devedor na posse injusta do veículo, bem como a fim de conferir efetividade a ordem judicial, se faz necessária a reforma da decisão de piso para também determinar o imediato bloqueio de circulação do veículo objeto da garantia, descrito na exordial, nos termos do art. 3º, § 9º e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69”
(sic)

Complementa que “
o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud), bem como o indeferimento de bloqueio de circulação do veículo via sistema Renajud, para tentar localizar a parte financiada agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo”
(sic).

A par desses argumentos, requer seja conferido efeito suspensivo/ativo ao recurso deferindo o bloqueio de circulação do veículo através do sistema RENAJUD, ou via expedição de Ofício ao Órgão de Trânsito competente, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos do art. 3º, § 9º e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69, e no mérito o provimento do recurso (Id. 172660676).

A almejada tutela recursal foi
in
deferida
por mim em 10/07/2023 (Id. 174774168).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id.
182346167.

Preparo recursal recolhido sob o Id. 172905745.

É o relatório

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a
questão trazida para apreciação neste recurso restringe-se ao acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante, em que se pretendia o bloqueio via RENAJUD para fins de impossibilitar a circulação e transferência do veículo objeto da presente ação de busca e apreensão.

A irresignação, a meu ver, merece o devido acolhimento.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa:

“(...)I - Indefiro o pedido de Id 113751054, para bloqueio de circulação do veículo junto ao Detran, via sistema RENAJUD, em razão de já existir averbação decorrente da alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN.

Deste modo, presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, cuja posse encontra-se com o requerido, não há necessidade, nem mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem.

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, entendo que quem deve diligenciar no sentido de proceder à localização do bem é o banco autor.

II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que estes sistemas destinam-se às restrições judiciais e não à consulta de endereços.

III - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Sisbajud, e para tanto, procedo à consulta: - Alessandro Martins Taroco - CPF nº 024.163.981-64. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, promovendo a apreensão e a citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil” (Id. 120518047 – autos de origem)

Inicialmente, convém ressaltar que a medida liminar de
busca
e
apreensão
já se encontra deferida na origem (Id.
113012554 - pág. 1
).

Desse modo, o presente recurso visa analisar se estão presentes os requisitos autorizadores para o lançamento de restrição de
circulação
no registro do veículo dado em garantia em alienação fiduciária.

Sobre o tema em debate, o Decreto-Lei nº
911
/1969 estabelece que:

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
º
do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

[...]

§ 9º Ao decretar a
busca
e
apreensão
de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a
apreensão
.

§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9º, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que:

I - registre o gravame referente à decretação da
busca
e
apreensão
do veículo; e

II - retire o gravame após a
apreensão
do veículo."

Assim, evidenciada a mora pelo descumprimento injustificado da obrigação, o diploma legal não deixa à discricionariedade do juiz a expedição de ordem de
busca
e
apreensão
do veículo dado em garantia. Isto porque, comprovado o atraso no pagamento, impõe-se o recolhimento do bem liminarmente.

Logo, o normativo em lume ainda determina que se providencie o lançamento do gravame na base de dados do RENAVAM, ou que seja oficiado ao órgão de trânsito competente, para que este proceda ao registro do ônus referente à decretação da
busca
e
apreensão
.

Tudo isso para o fim de assegurar a arrecadação do bem que está sob a posse precária do devedor inadimplente, realizando-se a garantia aposta no contrato que previu a propriedade fiduciária do veículo.

Lado outro, a restrição de
circulação
do veículo, por meio do sistema
RENAJUD
, trata-se de um instrumento de reforço à efetividade da tutela jurisdicional que se
busca
no bojo da ação de
busca
e
apreensão
.

É que, por meio daquela ferramenta, é lançado no registro do veículo mantido junto ao órgão de trânsito o impedimento de
circulação
do bem em território nacional, autorizando, em caso de abordagem em uma operação policial, o recolhimento do veículo a depósito.

Portanto, a restrição de
circulação
, como se percebe, é medida assecuratória da própria ordem de
busca
e
apreensão
do veículo, cujo cumprimento pelo oficial de justiça poderá ser inexitoso, diante da não localização do bem no endereço do devedor. Assim, o gravame implementado por meio do
RENAJUD
oferecerá maiores probabilidades de êxito na
apreensão
do automóvel.

Frise-se que a aludida medida judicial não se divorcia dos fins perseguidos pela liminar de
busca
e
apreensão
, na medida em que cria maiores condições de efetividade da tutela almejada pelo credor fiduciário. Até porque, não se pode olvidar que o devedor, diante de seu inadimplemento, já não mais ostenta legitimamente o título de possuidor.

Desse modo, não havendo, em tese, desproporcionalidade na implementação da restrição de
circulação
do veículo, como medida adicional à
busca
e
apreensão
do bem dado em garantia, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE CADASTRO NO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A restrição de circulação é medida assecuratória da própria ordem de busca e apreensão do veículo, cujo cumprimento pelo oficial de justiça, tal como ocorreu no caso, tornou-se inexitoso, diante da não localização do bem no endereço do devedor, de modo que a aludida ferramenta cria maiores condições de efetividade da tutela almejada pelo credor fiduciário, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada”
(N.U 1020121-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SISTEMA RENAJUD - INDEFERIMENTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO
. Nos termos da previsão legal contida no §9º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, é possível a inserção da restrição judicial na base de dados de registro de veiculo objeto de contrato de alienação fiduciária, de modo a assegurar a ordem judicial de busca e apreensão do bem, como medida assecuratória ao direito de credor de reaver seu crédito e a efetividade da prestação jurisdicional. Recurso provido”
(N.U 1011953-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CREDOR FIDUCIÁRIO - BUSCA PELO SISTEMA RENAJUD – AUTORIZAÇÃO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VEICULAR - DECISÃO REFORMADA
- RECUSO PROVIDO. Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a autorização do bloqueio veicular através do Renajud deve ser deferida, com objetivo de satisfazer a tutela do credor fiduciário.”
(TJ-MT 10075147220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e determinar
a inclusão da medida acautelatória de restrição de
circulação
do veículo descrito no contrato acostado aos autos, por meio do sistema
RENAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023